Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. IRREGULARIDADES DIVERSAS NAS PROCURAÇÕES. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DOS VOTOS. RESULTADO INALTERADO. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. DESCABIMENTO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas nos autos, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional. Assim, a sentença deve se manifestar sobre todos os pedidos constantes da petição inicial, inclusive aqueles que decorrem do conjunto postulatório apresentado ao longo da argumentação dispendida.
1.1. Não se verifica a ocorrência de julgamento extra petita em função de o Julgador ter determinado a convocação e realização de nova Assembleia, com apresentação de procurações regulares atualizadas e disponibilização destas a todos os condôminos, se a causa de pedir relativa à anulação da Assembleia residia justamente na irregularidade das procurações. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.
2.1. Na hipótese, foi produzida prova pericial, a qual foi amplamente impugnada pelas partes, tendo o Magistrado a quo considerado suficiente referida prova e o acervo documental acostado aos autos para dirimir a controvérsia.
2.2. Segundo o apelante, o Juiz incorreu em cerceamento de defesa ao homologar o laudo pericial quando ainda em curso o prazo para interposição de agravo de instrumento.
2.3. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa taxatividade pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.
2.4. Outrossim, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.
2.5. Não se vislumbra, portanto, qualquer cerceamento de defesa decorrente de o laudo pericial ter sido homologado quando ainda em curso prazo para a interposição de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.
3. Conforme consignado pelo perito, ainda que desconsiderados os votos decorrentes de procurações eivadas de irregularidades, os resultados das deliberações da Assembleia não seriam alterados, razão pela qual, não havendo prejuízo, não se mostra cabível a declaração de nulidade da Assembleia (pas de nullité sans grief).
4. Apelação provida. Sentença reformada.